Tribunal: TJES
Processo: 0003743-40.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003743-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEME MACHADO GUIMARAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0003743-40.2021.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE
01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
VALDEME MACHADO GUIMARÃES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR JÁ REABILITADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. CARÁTER PERPÉTUO DA PENALIDADE CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE PRESERVADA QUANTO AO MÉRITO DA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular a decisão de contraindicação do autor. A sentença determinou que o recorrente submeta o autor a uma nova análise e apreciação para a concessão da medalha Valor Policial Militar, cor Ouro, sem utilizar a punição disciplinar já reabilitada como fundamento impeditivo.

2.

O autor alegou que foi indevidamente contraindicado para o recebimento da referida honraria com base em uma sanção disciplinar pretérita da qual já fora reabilitado em 09/07/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, arguindo que a matéria trata de impugnação de ato disciplinar militar, cuja competência seria da Vara de Auditoria Militar. No mérito, defende a irretroatividade da reabilitação para fins de concessão de medalhas, afirmando que o histórico funcional completo, inclusive punições apagadas, deve ser considerado no período aquisitivo. Por fim, alega ofensa ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente,
REJEITO
a tese de incompetência do Juizado Especial. A demanda não visa a anulação da sanção disciplinar em si, a qual já foi extinta pela reabilitação, mas sim o reconhecimento dos efeitos jurídicos desse instituto sobre o ato administrativo de concessão de honraria. Tratando-se de ação de natureza cível contra a Fazenda Pública e respeitado o valor da causa, a competência do juízo de origem é plena. Colaciono julgado do TJES:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É a Vara da Auditoria Militar dotada de competência para processar e julgar ações cíveis. Devem, porém, ser relacionadas ao campo disciplinar militar, o que não se verifica in casu, já que de cunho eminentemente administrativo o pleito aqui vertido.

2. O direito à obtenção da Medalha Valor Policial Militar depende do tempo de serviço e da avaliação por parte das autoridades competentes, conforme Decreto nº 1.569-E de 26/12/1977, a qual não pode considerar sanções já superadas pela reabilitação (Decreto 254-R/2000). No caso concreto houve reabilitação, conforme BGPM nº 049, de 08/12/2016, o que acertadamente conduziu o juízo primevo a julgar procedente a demanda.

3. De ofício (artigo 494, I do CPC), retifica-se o dispositivo sentencial, pois mencionou a concessão da Medalha Valor Policial Militar na cor prata, quando pleiteada a de cor bronze, pertinente aos dez anos de serviço da autora.

4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material retificado de ofício. (TJES - PROCESSO Nº 0000382-09.2020.8.08.0029 - APELAÇÃO CÍVEL - RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - 3ª Câmara Cível - Julgamento: 26/05/2025) (g.n.)

5.

No mérito, verifica-se que o artigo 66 do Decreto Estadual nº 254-R/2000 define a reabilitação como o direito do militar de ter "
apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas
" em seu cadastro.

6.

Ao utilizar uma penalidade já reabilitada como fundamento para a contraindicação, a Administração Militar contraria frontalmente o dispositivo legal, restabelecendo efeitos de uma sanção que deveria estar extinta do registro funcional. Tal conduta resulta na aplicação de uma penalidade de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

7.

A sentença proferida pelo juízo de origem agiu com acerto ao anular o ato de contraindicação devido à ilegalidade de sua motivação, sem, contudo, conceder a medalha de forma direta. Assim, preservou-se a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa, visto que o autor deverá ser submetido a nova análise baseada nos demais critérios de mérito (fé, lealdade, constância e valor) previstos na legislação de regência.

8.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que já se manifestou no sentido de que, uma vez concedido o direito à reabilitação, a sanção não pode ser considerada para fins de avaliação dos critérios para a concessão da Medalha "Valor Policial Militar" (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0004227-17.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022).

9.

Portanto, não merece qualquer reparo o
decisum
que reconheceu a nulidade da motivação administrativa viciada e determinou o refazimento do ato.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)